Tribunal: TJDFT
Processo: 0000948-39.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA.

1. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que o acusado proferiu palavras ofensivas contra policiais no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever legal.

2. A tese de que o contexto em que as supostas ofensas teriam sido perpetradas afasta o elemento subjetivo do tipo não logra êxito, vez que destituída de elementos aptos a embasá-la.

3. Presentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, imperiosa a aplicação da regra da continuidade delitiva entre os delitos de desacato.

4. Recurso parcialmente provido.